Tribunal: TJMT
Processo: 1000095-43.2019.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-03-03
Data de publicação: 2020-03-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000095-43.2019.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[BENEDITO LOPES DE OLIVEIRA JUNIOR - CPF: 933.988.081-15 (EMBARGANTE), RODRIGO BRANDAO CORREA - CPF: 545.491.911-04 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0036-90 (EMBARGADO), LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO - CPF: 489.842.991-20 (ADVOGADO), JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS - CPF: 074.596.986-01 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA – CONTRADIÇÃO – OCORRÊNCIA - ERRO MATERIAL – RETIFICAÇÃO – EFEITOS INFRINGENTES -
DECISUM
REFORMADO - RECURSO ACOLHIDO.

A contradição que autoriza os embargos de declaração é do julgado com ele mesmo, jamais a contradição com a lei ou com o entendimento da parte (STJ - REsp 218.528).

A ocorrência de erro material é verificável a qualquer tempo, de ofício ou a requerimento da parte sem que daí resulte ofensa à coisa julgada (STJ
AgRg no AREsp 695992 / RS)
.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração interpostos por
BENEDITO LOPES DE OLIVEIRA JUNIOR
, cont
ra acórdão que desproveu o recurso de apelação à unanimidade, nos termos do voto do relator
(Num. 27333455 – pág. 01)
.

O embargante alega contradição no acórdão ao argumento de que houve a fundamentação do decisum

na legislação pertinente, porém, o dispositivo realizou calculo diverso do estabelecido na Lei 11.945/09. Aduz a ocorrência de omissão, ao decidir fundamentado em tabela desconhecida do ordenamento próprio para a solução da lide analisada.

Assim, requer que esta c. Câmara se digne a receber e conhecer os presentes embargos de declaração, para sanar os vícios apontados
.

Contrarrazões (Num. 32055033 – pág. 01).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O embargante deseja a manifestação sobre alegados vícios de contradição e omissão. O
s embargos de declaração são oponíveis quando houver no aresto embargado obscuridade, contradição ou omissão de ponto sobre o qual deveria se pronunciar o julgador (art. 1022 do CPC).

Ao analisar o acórdão objurgado, verifica-se que de fato, houve contradição no acórdão. Deve-se registrar que se configurou através da ocorrência de erro material; portanto, pode ser reconhecido a qualquer tempo; desta forma, perfeitamente possível sua apreciação por meio de embargos de declaração.

A decisão embargada, assim constou (Num. 25137494 – pág. 02/03):

O acidente de trânsito sofrido pelo autor apelante, conforme relata o Laudo Pericial Judicial
(Num. 14553609)
subscritado pelos médicos Drs. Reinaldo Prestes Neto (CRM/MT 5329) e Alexander Paul Winnikow (CRM – MT 4999), causou deformidade em perna esquerda, quantificada em 75% (setenta e cinco por cento), o que gerou lesão permanente e parcial com
incapacidade definitiva da Vítima
(Num. 14553609 – pág. 03).

Aplicando-se a tabela acrescentada pela MP 451/08, posteriormente transformada na Lei 11.945/09 ao percentual quantificado pelo laudo pericial judicial, 75% (setenta e cinco por cento) de 70% (setenta por cento), temos o
quantum
indenizatório de
R$ 5.062,50 (cinco mil e sessenta e dois reais e cinquenta centavos)
.

Diante do exposto, mantenho o
decisum
em todos os seus termos.

Ao
analisarmos os autos, observa-se que o juízo singular se baseou na Lei 6.194/74 para quantificar o dano no membro afetado, aplicou a t
abela, fundamentando-se no quesito
Perda anatômica e/ou funcional completa de um dos membros inferiores
(Num. 14553609 – pág. 02)
,
mas, equivocadamente, aplicou
quantum
diverso daquele determinado pela tabela da Lei 11.945/09.

O Laudo Pericial Oficial acostado concluiu pela compatibilidade do dano traumático com o etiológico descrito no acidente narrado (Num. 14553609
– pág. 03
). Suficiente, portanto, o laudo pericial e seu parecer técnico elaborado por perito oficial, que descreve, delimita e demonstra a lesão e a incapacidade definitiva do membro do corpo humano afetado (STJ REsp 1.333.058/PE).

O caso em tela sedimenta que o sinistro
produziu danos que, segundo as provas carreadas aos autos
, provocou sequela residual e debilidade permanente, com perda da capacidade laborativa do membro lesionado.

Ora,
Caracterizada a deformidade física parcial e permanente em virtude de acidente de trânsito, encontram-se satisfeitos os requisitos exigidos pela Lei 6.194/74 para que se configure o dever de indenizar
(Min. Luis Felipe Salomão - REsp 876.102/STJ/DF).

O seu pagamento deverá ser adequado à extensão das lesões sofridas pelo requerente. O valor indenizatório se fixa conforme a t
abela acrescentada pela MP 451/08, posteriormente transformada na Lei 11.945/09, que estabelece para
Perda anatômica e/ou funcional completa de um dos membros inferiores
,

o percentual de 70% (setenta por cento)
.

O
c. STJ firmou entendimento de que na indenização do seguro obrigatório DPVAT, o pagamento deve dar-se de forma proporcional ao grau de invalidez (STJ REsp no 1.246.432/RS).

O acidente de trânsito sofrido pelo autor apelante, conforme relata o Laudo Pericial Judicial
(Num. 14553609)
subscritado pelos médicos Drs. Reinaldo Prestes Neto (CRM/MT 5329) e Alexander Paul Winnikow (CRM – MT 4999), causou deformidade em perna esquerda, quantificada em 75% (setenta e cinco por cento), o que gerou lesão permanente e parcial com
incapacidade definitiva da Vítima
(Num. 14553609 – pág. 03).

Aplicando-se a tabela acrescentada pela MP 451/08, posteriormente transformada na Lei 11.945/09 ao percentual quantificado pelo laudo pericial judicial, 75% (setenta e cinco por cento) de 70% (setenta por cento), temos o
quantum
indenizatório de
R$ 7.087,50 (sete mil e oitenta e sete reais e cinquenta centavos)
.

O embargante demonstrou a contradição no acórdão, pois
“A contradição que autoriza os embargos de declaração é do julgado com ele mesmo, jamais a contradição com a lei ou com o entendimento da parte” (STJ - REsp 218.528)
.

Constata-se, também que se trata de questão relativa a erro material que pode ser reconhecida a qualquer tempo; desta forma, perfeitamente possível sua apreciação por meio de embargos de declaração, pois o
c. STJ já decidiu que a ocorrência de erro material é verificável a qualquer tempo, de ofício ou a requerimento da parte sem que daí resulte ofensa à coisa julgada (STJ
AgRg no AREsp 695992 / RS).

Diante do exposto, acolho os embargos de declaração para sanar a contradição e o erro material, concedendo-lhe efeitos infringentes para reformar o
decisum,
tão somente para adequar o
quantum
indenizatório para o valor de R$ 7.087,50 (sete mil e oitenta e sete reais e cinquenta centavos). Mantidos todos os demais termos do
decisum.

Com estas considerações, ACOLHO o os declaratórios.

É como Voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2020